Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADO.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)
2. Não demonstrado o requerimento prévio por parte do consumidor/mutuário, a manutenção da sentença por ausência de pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.